Tribunal: TJES
Processo: 5005118-04.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005118-04.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALTER DA SILVA VALERIO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 28.02.2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005118-04.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALTER DA SILVA VALERIO

Advogado do(a) AGRAVANTE: GERALDO LUIZ SANT ANA TORRES - MG165516
AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares
.

Faço um breve retrospecto para melhor compreensão da situação destes autos.

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
agravo interno
contra decisão unipessoal deste relator
que
conheceu

e
deu provimento

a
o
agravo de instrumento
interposto pel
o
ora agrava
nte
,
para
anular
a decisão
de origem
. Entretanto, em razão do efeito translativo do agravo de instrumento,
não conhec
i
do recurso de apelação, por ausência d
e pressuposto recursal intrínseco –
cabimento
.

Quando do exame do agravo de instrumento,
anulei a decisão de origem porque
apliquei à hipótese os termos do art.
1.010, § 3º do CPC
1
,
uma vez que verificado
erro in procedendo
porque exercido o juízo de admissibilidade pelo magistrado de primeiro grau.

Ocorre que olhando de forma mais acurada, principalmente com aplicação do efeito translativo inerente ao agravo de instrumento, entendi
não
ser
razoável manter a decisão objeto
do
agravo quando o recurso primevo é em sua essência inadmissível,
sobretudo porque
se voltou contra decisão, cuja modalidade recursal caberia o agravo de instrumento e não apelação, na forma do art.
1.015
2
, do CPC
.

Neste sentido, o colendo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO ABAIXO DE 50 ORTNS. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. CPC/2015. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DE NÃO RECEBIMENTO DO RECURSO. DESCABIMENTO. 1. O art. 34 da Lei n. 6.830/1980 estabelece o cabimento só de embargos infringentes e de declaração contra as sentenças proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 ORTNs, sendo antigo e pacífico o entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior pela não admissão da apelação, pois se "trata de opção do legislador, que só excepciona desse regime o recurso extraordinário, quando se tratar de matéria constitucional" (AgRg no RMS 38.790/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 02/04/2013).
2. A interposição do recurso de apelação caracteriza erro grosseiro da parte e, de certo modo, tentativa de burla ao sistema recursal desenhado pelo legislador ordinário, que resulta diretamente no aumento desnecessário do tempo de tramitação do processo executivo e contribui significativamente para o abarrotamento do acervo de processos dos órgãos jurisdicionais de segundo grau
.
3. Embora, sob a égide do CPC/2015, a competência para o recebimento da apelação seja dos órgãos jurisdicionais de segundo grau, não se mostra razoável anular a decisão do magistrado de primeiro grau quando o recurso é manifestamente inadmissível.
4. A impetração de mandado de segurança contra decisão judicial somente é admitida nos casos de manifesta teratologia, por ilegalidade ou abuso de poder. 5. Hipótese em que, conquanto não mais haja previsão para a interposição de agravo de instrumento contra a decisão de inadmissão de recurso de apelação, a impetração do mandado de segurança não é cabível, pois a decisão do juízo da execução, pela não admissão do apelo contra a sentença extintiva de execução fiscal de pequeno valor, não pode ser considerada como manifestamente ilegal, visto que, materialmente, não contraria a ordem jurídica vigente. 6. Recurso ordinário não provido. (RMS n. 54.549/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/10/2017, DJe de 30/11/2017.)

Ademais, é inaplicável d
o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro,
na medida que o
C
odex
tratou
express
amente

acerca do cabimento
, não havendo dúvida razoável ou objetiva capaz de gerar sobre qual recurso deve
ria
ser interposto.

Outrossim,

não há como acolher a tese de que o recorrente foi induzido a erro pelo Juiz, notadamente porque os atos praticados pelo Juiz (Decisão
que não conheceu

da
exceção de pré-executividade
e Decisão dos embargos de declaração
) foram nominad
o
s como
decisão
, o que induz na interposição de agravo de instrumento e não de apelação. Assim, em que pese a parte final da decisão tenha constado:
“No mais, cumpra-se integralmente
a sentença
de fl. 85/85verso”,
tal fato não

é suficiente para alterar o entendimento quanto a modalidade recursal a ser utilizada, uma vez que o comando remete a nominada decisão, verifica
ndo
-se tão somente erro material
neste termo
.

N
esse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO SUCESSÓRIO. CORREÇÃO DOS PERCENTUAIS DO MONTE SOBRE IMÓVEL PENHORADO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A falta de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido denota a deficiência da fundamentação recursal, atraindo, na hipótese, a incidência, por analogia, das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
2. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte, configura erro grosseiro a interposição de apelação contra decisão interlocutória, visto que esta não extingue, pela sua própria natureza, o processo. 3. Não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando reconhecido erro grosseiro na interposição do recurso de apelação
. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.907.519/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022.)
(grifei)

Novamente, a
jurisprudência do STJ é no sentido de se confirmar o não conhecimento do recurso manifestamente incabível, quando outro deveria ter sido apresentado, em evidente erro grosseiro, afastando-se a incidência do princípio da fungibilidade (AgInt-REsp 1.639.523; Proc. 2016/0306173-7; CE; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; Julg. 13-10-2020; DJE 15-10-2020).

Diante dos argumentos acima expos
tos
,
CONHEÇO
d
o presente recurso de agravo interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a r. decisão monocrática objurgada
.

É
como voto.

1

Art. 1.010.
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]
§ 3º
Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz,
independentemente de juízo de admissibilidade
. (grifei)

2
Art. 1.015
. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre
:[...]
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO INTERNO
NO

AGRAVO INSTRUMENTO
.
DECISÃO MONOCRÁTICA. CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO
.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MANEJO INDEVIDO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

RECURSO
CONHECIDO
E DESPROVIDO
.

1.
Quando do exame do agravo de instrumento,
foi
anul
ada
a decisão de origem porque
apli
cada
à hipótese os termos do art.
1.010, § 3º do CPC,
uma vez que verific
ado

erro in procedendo
porque exercido o juízo de admissibilidade pelo magistrado de primeiro grau.
2.
Diante da
aplicação do efeito translativo inerente ao agravo de instrumento, entend
eu-se

não
ser
razoável
manter
a decisão objeto
do
agravo quando o recurso primevo é em sua essência inadmissível,
sobretudo porque
se voltou contra decisão, cuja modalidade recursal caberia o agravo de instrumento
e não apelação
, na forma do art.
1.015, do CPC.
3.

É
inaplic
ável

o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro,
na medida que o
C
odex
tratou
express
amente

acerca do cabimento
, não havendo dúvida razoável ou objetiva capaz de gerar sobre qual recurso deve
ria
ser interposto.
4.
Outrossim,

não há como acolher a tese de que o recorrente foi induzido a erro pelo Juiz, notadamente porque os atos praticados (Decisão
que não conheceu

da
exceção de pré-executividade
e Decisão dos embargos de declaração
) foram nominad
o
s como decisão, o que induz
n
a interposição de agravo de instrumento e não de apelação.

5.
Assim, em que pese a parte final da decisão tenha constado:
“No mais, cumpra-se integralmente a sentença de fl. 85/85verso”,
tal fato não

é suficiente para alterar o entendimento quanto a modalidade recursal a ser utilizada, uma vez que o comando remete a nominada decisão, verifica
ndo
-se tão somente erro material
neste termo
.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.